Tribunal: TJMT
Processo: 1011666-40.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011666-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO MARCOS SCARATTI BOYASKI - CPF: 630.311.671-04 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (APELADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (APELADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), BEATRICE LOUREIRO DE MOURA - CPF: 021.025.512-96 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JAMES DOUGLAS ROWE - CPF: 460.416.721-49 (ASSISTENTE), IBATE FARIAS - CPF: 438.572.990-53 (ASSISTENTE), IVONIR CASONATTO - CPF: 023.876.019-71 (ASSISTENTE), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IBATE FARIAS, IVONIR CASONATTO,

JOAO BATISTA CASONATTO
,

SANDRO MARCOS SCARATTI BOYASKI
, VA
NDERLEI DAVID BARICHELLO
E
LEGUIMAR LOURDES DA SILVA BARICHELLO
.

APELADO(S):
FOURCE PARTICIPACOES LTDA
.

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA
.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DE AÇÕES DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSE ALEGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE JURIDICAMENTE QUALIFICADA E AUTÔNOMA. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentenças que julgaram improcedentes embargos de terceiro ajuizados para afastar os efeitos da penhora e da posterior adjudicação de frações do imóvel matriculado sob o nº 1.516 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT. Os recorrentes alegam exercer posse contínua, pública, pacífica e produtiva sobre áreas individualizadas há aproximadamente quatro décadas, sustentando que a constrição judicial não poderia atingir imóveis submetidos à posse consolidada de terceiros e requerendo, subsidiariamente, o sobrestamento dos embargos até o julgamento das ações de usucapião em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro devem ser suspensos até o julgamento das ações de usucapião relativas às áreas litigiosas; (
ii
) estabelecer se a ocupação exercida pelos embargantes configura posse juridicamente qualificada, autônoma e
incompatível com a penhora e a adjudicação, apta a ensejar a proteção prevista nos
arts
. 674 e seguintes do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro possuem disciplina processual própria e destinam-se à tutela imediata da posse ou de direito incompatível com o ato constritivo, inexistindo dependência necessária em relação às ações de usucapião para o julgamento da controvérsia.

A suspensão prevista no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil exige efetiva prejudicialidade externa, hipótese não configurada quando os embargos examinam apenas a oponibilidade da posse à constrição judicial, sem decidir sobre aquisição originária da propriedade.

O ajuizamento dos embargos de terceiro pelos próprios recorrentes, apesar da prévia existência das ações de usucapião, impede a posterior alegação de impossibilidade de apreciação da matéria nesta via processual, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

A prova pericial apenas confirma a localização, os limites e a ocupação material das áreas, sem reconhecer domínio ou posse juridicamente incompatível com a penhora e a adjudicação, consignando, inclusive, que eventual usucapião depende da inexistência de vínculo jurídico originário impeditivo.

A cadeia dominial formal permanece íntegra em favor da COOPERLUCAS, posteriormente sucedida pela adjudicação em favor da
Fource
Participações Ltda., inexistindo título apto a demonstrar alienação das frações ou transmissão do domínio aos recorrentes.

Os elementos probatórios indicam que a origem da ocupação decorre de cessão ou vínculo estabelecido com a titular registral, circunstância que caracteriza posse derivada e impõe aos embargantes o ônus de comprovar inequívoca interversão possessória.

Nos termos dos
arts
. 1.203 e 1.208 do Código Civil, a posse conserva o caráter com que foi adquirida e atos de mera permissão ou tolerância não
induzem posse autônoma, inexistindo prova de ruptura da relação originária com a proprietária registral.

Decisões proferidas em ações de usucapião envolvendo outras frações do mesmo imóvel não produzem efeito expansivo, pois o reconhecimento da aquisição originária da propriedade exige análise individualizada da cadeia possessória e das circunstâncias específicas de cada ocupação.

A ausência de demonstração de posse juridicamente qualificada, autônoma e oponível à constrição impede o acolhimento dos embargos de terceiro, permanecendo íntegros os efeitos da penhora e da adjudicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de terceiro não devem ser suspensos pela mera existência de ação de usucapião quando inexiste prejudicialidade externa e a controvérsia limita-se à tutela possessória contra ato constritivo.

A comprovação da ocupação material e da exploração econômica do imóvel não basta para afastar penhora ou adjudicação, sendo indispensável a demonstração de posse juridicamente qualificada, autônoma e incompatível com o domínio registral.

A posse originada por cessão, permissão ou tolerância conserva sua natureza até prova inequívoca de interversão possessória, nos termos dos
arts
. 1.203 e 1.208 do Código Civil.

O reconhecimento da usucapião em relação a outros ocupantes da mesma matrícula não produz efeitos automáticos sobre situações possessórias distintas, que demandam exame individualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 85, §11, 98, §3º, 313, V, “a”, 373, I, e 674 e seguintes; Código Civil,
arts
. 1.203 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1010745-81.2021.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida,
j. 16.09.2025; TJMT, ED na AC 1001030-16.2023.8.11.0018, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.09.2025; TJMT, AC 0002553-70.2016.8.11.0036, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.08.2024; TJMT, Apelação Cível 1028795-63.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
IVONIR CASONATTO E JOÃO BATISTA CASONATTO, IBATÉ FARIAS, SANDRO MARCOS SCARATTI BOYASKI, VANDERLEI DAVID BARICHELLO E LEGUIMAR LOURDES DA SILVA BARICHELLO
contra sentenças proferidas nos respectivos autos de
Embargos de Terceiro ajuizad
os em face de
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.

e

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA. – COOPERLUCAS
, por meio das quais foram julgadas improcedentes as pretensões deduzidas, mantendo-se hígidos os efeitos da penhora e da posterior adjudicação incidentes sobre frações do imóvel matriculado sob o nº 1.516 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Os
apelantes
afirmam exercer posse sobre áreas individualizadas inseridas na referida matrícula há aproximadamente quatro décadas, sustentando que a ocupação foi estabelecida por seus antecessores e mantida de forma contínua, pública, pacífica e produtiva, mediante exploração agrícola permanente, realização de benfeitorias e sucessivas transmissões possessórias, circunstâncias que ensejaram o
ajuizamento de ações de usucapião ainda pendentes de julgamento perante a Comarca de Lucas do Rio Verde.

Sustentam que, muito antes da constrição judicial realizada no cumprimento de sentença nº 0032710-84.2011.8.11.0041, as respectivas frações já se encontravam destacadas da posse exercida pela executada, razão pela qual a penhora e a posterior adjudicação não poderiam produzir efeitos sobre áreas submetidas à posse consolidada de terceiros estranhos à relação executiva.

Nas razões recursais, defendem, em síntese, que os presentes embargos deveriam permanecer suspensos até o julgamento definitivo das ações de usucapião, em razão da alegada prejudicialidade externa, sustentando que a apreciação antecipada da controvérsia poderia resultar em decisões inconciliáveis acerca da mesma realidade possessória.

No mérito, afirmam que a prova documental, pericial e testemunhal produzida ao longo da instrução demonstra o exercício de posse qualificada, pública, contínua e exercida com
animus
domini
por lapso temporal suficiente para afastar a eficácia da constrição judicial, sustentando, ainda, que os embargos de terceiro constituem instrumento adequado para tutela da posse independentemente do prévio reconhecimento do domínio.

Acrescentam que a existência de outras ações de usucapião envolvendo frações integrantes da mesma matrícula, bem como decisões favoráveis proferidas em demandas relacionadas à denominada Agrovila
Itambiquara
, corroboraria a plausibilidade das pretensões deduzidas.

Em contrarrazões, a
Fource
Participações Ltda. pugna pelo desprovimento dos recursos, sustentando que as ocupações tiveram origem em permissões, cessões ou situações de mera tolerância vinculadas à Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde Ltda., inexistindo demonstração de interversão possessória apta a alterar a natureza originária da posse.

Defende, ainda, a autonomia dos embargos de terceiro em relação às ações de usucapião e a impossibilidade de atribuição de eficácia expansiva a decisões proferidas em demandas envolvendo outras frações do imóvel.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): IBATE FARIAS, IVONIR CASONATTO, JOAO BATISTA CASONATTO, SANDRO MARCOS SCARATTI BOYASKI, VANDERLEI DAVID BARICHELLO E
LEGUIMAR LOURDES DA SILVA BARICHELLO
.

APELADO(S):
FOURCE PARTICIPACOES LTDA
.

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Superado o exame dos pressupostos de admissibilidade, observo que, embora provenientes de processos distintos, os recursos possuem inequívoca identidade fática e jurídica, porquanto todos decorrem da constrição e da posterior adjudicação de frações integrantes do imóvel matriculado sob o nº 1.516 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT e veiculam, em essência, as mesmas teses recursais, consistentes na alegada existência de posse qualificada e na necessidade de sobrestamento dos embargos de terceiro até o julgamento das ações de usucapião.

Nesse contexto, impõe-se o exame conjunto das insurgências, sem prejuízo da apreciação das particularidades inerentes à situação possessória de cada recorrente e das especificidades de cada área litigiosa, naquilo que se mostrar necessário à solução da controvérsia.

Conforme relatado,
t
ratam-se de recursos de apelação interpostos por
IVONIR CASONATTO E JOÃO BATISTA CASONATTO, IBATÉ FARIAS, SANDRO MARCOS SCARATTI BOYASKI, VANDERLEI DAVID BARICHELLO E LEGUIMAR LOURDES DA SILVA BARICHELLO
contra sentenças proferidas nos respectivos
autos de
Embargos de Terceiro ajuizad
os em face de
FOURCE PARTICIPAÇÕES LTDA.

e

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA. – COOPERLUCAS
, por meio das quais foram julgadas improcedentes as pretensões deduzidas, mantendo-se hígidos os efeitos da penhora e da posterior adjudicação incidentes sobre frações do imóvel matriculado sob o nº 1.516 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Antes do exame das insurgências recursais, reputo indispensável delimitar o objeto submetido à apreciação desta Câmara.

A controvérsia não está na existência física das ocupações exercidas pelos apelantes sobre as respectivas frações da Matrícula nº 1.516 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, circunstância que, aliás, não foi desconsiderada pelo Juízo de origem.

Também não se discute, nesta sede, a eventual aquisição originária da propriedade por usucapião, matéria reservada às ações próprias em trâmite perante o juízo competente.

O que se devolve à apreciação deste Tribunal é questão mais específica: verificar se a ocupação demonstrada nos autos constitui posse juridicamente qualificada, autônoma e incompatível com os atos de penhora e adjudicação realizados no cumprimento de sentença, apta, portanto, a ensejar a proteção prevista nos
arts
. 674 e seguintes do Código de Processo Civil.

É a partir dessa premissa que serão analisadas as teses recursais.

1.

Do pedido de sobrestamento dos embargos de terceiro
.

Superada a delimitação da controvérsia, passo ao exame da preliminar suscitada pelos apelantes, consistente no pedido de sobrestamento dos presentes embargos de terceiro até o julgamento das ações de usucapião em trâmite perante a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Sustentam os recorrentes que, embora os embargos de terceiro constituam ação de conhecimento destinada à proteção possessória, a cognição desenvolvida nessa espécie processual seria incompatível com a análise aprofundada da
posse ad
usucapionem
, razão pela qual a solução da demanda deveria aguardar o desfecho
das ações de usucapião ajuizadas no ano de 2011, nas quais seria examinada, de forma exauriente, a origem, continuidade e qualificação da posse exercida sobre as áreas litigiosas.

Afirmam, ainda, que o julgamento imediato dos embargos poderia conduzir à prolação de decisões inconciliáveis, comprometendo a segurança jurídica.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, a suspensão do processo somente se justifica quando o julgamento do mérito depender da solução de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de processo diverso.

Não é essa a hipótese dos autos.

Conforme já delimitado, a presente controvérsia não tem por objeto o reconhecimento da aquisição originária da propriedade, tampouco a declaração do preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva.

Os embargos de terceiro possuem disciplina própria, prevista nos
arts
. 674 e seguintes do Código de Processo Civil, destinando-se à proteção daquele que, não sendo parte na relação processual em que foi determinada a constrição, afirma exercer posse ou titularizar direito incompatível com o ato judicial.

Assim, o exame realizado nesta ação restringe-se à verificação da existência de posse juridicamente qualificada e oponível à penhora e à adjudicação, sendo absolutamente independente da futura definição acerca da aquisição da propriedade pela via da usucapião.

Não há, portanto, relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do feito.

Ao contrário, verifica-se que os próprios apelantes, embora já tramitassem as ações de usucapião desde o ano de 2011, optaram por ajuizar os presentes embargos de terceiro no ano de 2021, postulando tutela jurisdicional imediata para impedir os efeitos da constrição judicial.

Não lhes é dado, após a improcedência dos pedidos, sustentar que a matéria somente poderia ser apreciada no âmbito das ações de usucapião.

Tal postura configura comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de cooperação processual, previstos nos
arts
. 5º e 6º do Código de
Processo Civil, vedando-se à parte adotar posição contraditória em prejuízo da estabilidade e da coerência do processo.

Além disso, eventual procedência das ações de usucapião produzirá os efeitos próprios da aquisição originária da propriedade, podendo ser oposta pelas vias processuais adequadas, sem que isso retire do Juízo dos embargos de terceiro a competência para apreciar, desde logo, a compatibilidade da posse alegada com os atos constritivos impugnados.

A jurisprudência desta Quinta Câmara de Direito Privado orienta-se no mesmo sentido, reconhecendo que é inadequado o exame incidental da usucapião em embargos de terceiro quando há ação própria em curso sobre a mesma área e que não há causa para sobrestamento quando a controvérsia possessória é resolvida por fundamentos autônomos, entendimento que se amolda integralmente à hipótese em julgamento.

Vejamos:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro oferecidos com o objetivo de afastar, contra o embargante, a ameaça de constrição consubstanciada em iminente imissão na posse de imóvel rural adjudicado em cumprimento de sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar:

i) Se os Embargos de Terceiro devem ser sobrestados até o julgamento da Ação de Usucapião.

ii
) se houve cerceamento de defesa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação ao pedido de sobrestamento do feito, não assiste razão ao apelante, porquanto, além de inexistir previsão legal que imponha a suspensão dos embargos de terceiro em razão da tramitação de ação de usucapião, os referidos embargos destinam-se à proteção imediata da posse contra atos constritivos, não se justificando a suspensão de sua tramitação por se tratar de ação instrumental voltada à tutela possessória de caráter imediato, cuja cognição é limitada e autônoma em relação à ação de usucapião.

5. Ademais, verifica-se comportamento contraditório do recorrente, que, apesar da ação de usucapião tramitar desde 2011, optou por ajuizar embargos de terceiro em 2021.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; Código de Processo Civil,
arts
. 5º, 6º, 7º, 369 e 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ed na AC 1001030-16.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025; TJMT, AC 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10287956320188110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/09/2024.

(N.U 1010745-81.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)
.

Rejeito, portanto, a preliminar de sobrestamento.

2. Mérito.

Rejeitada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Após detida análise dos autos, concluo que as razões recursais não são suficientes para afastar o acerto das sentenças recorridas.

Com efeito, embora os apelantes sustentem exercer posse antiga, mansa, pacífica e contínua sobre as respectivas frações inseridas na Matrícula n.º 1.516 do
Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, o conjunto probatório produzido não autoriza reconhecer que essa ocupação possua natureza jurídica apta a se sobrepor à penhora e à adjudicação regularmente efetivadas.

A controvérsia devolvida a esta Corte não reside propriamente na existência física das ocupações, circunstância que foi amplamente demonstrada pela prova técnica produzida, mas sim na qualificação jurídica dessa posse e na verificação de sua autonomia em relação ao domínio registral exercido pela COOPERLUCAS e posteriormente transferido à
Fource
Participações Ltda. por força da adjudicação judicial.

A prova pericial, longe de amparar integralmente a pretensão dos recorrentes, limitou-se a confirmar que as áreas efetivamente ocupadas correspondem aos memoriais descritivos e às plantas georreferenciadas juntadas aos autos, identificando sua localização, perímetro e confrontações.

Em nenhum momento o perito judicial concluiu pela existência de domínio em favor dos embargantes ou reconheceu que a posse exercida seria juridicamente incompatível com a constrição incidente sobre o imóvel maior. Ao contrário, ao prestar esclarecimentos complementares, consignou expressamente que eventual configuração de usucapião dependeria da inexistência de ato jurídico originário impeditivo, como comodato, cessão ou outra forma de ocupação autorizada pelo titular da área, circunstância que evidencia que a simples constatação da ocupação material não resolve a controvérsia jurídica submetida ao Judiciário.

Os documentos dominiais igualmente conduzem à improcedência dos recursos.

O título expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA demonstra que o Lote 53, posteriormente matriculado sob o n.º 1.516, foi regularmente transferido à COOPERLUCAS, constituindo cadeia dominial formalmente hígida e jamais desconstituída por decisão judicial.

A resposta encaminhada pelo próprio órgão federal reafirma essa origem registral, inexistindo qualquer elemento documental capaz de demonstrar alienação das frações litigiosas ou transmissão do domínio aos apelantes ou a seus antecessores.

Toda a prova produzida revela que as áreas ocupadas permanecem inseridas no imóvel matriculado em nome da cooperativa, circunstância que impede reconhecer, nesta via processual, a existência de direito incompatível com a adjudicação regularmente formalizada.

Também merece especial destaque o fato de que a própria documentação apresentada pelos embargantes aponta para uma origem possessória vinculada à COOPERLUCAS.

O parecer técnico elaborado pelo assistente da parte registra que o início da ocupação ocorreu por cessão realizada pela cooperativa, evidenciando que a permanência
dos apelantes
na área decorreu, ao menos inicialmente, de vínculo jurídico estabelecido com a titular registral.

As atas da COOPERLUCAS e os documentos relativos à constituição da COOALVE reforçam esse contexto histórico de reorganização das atividades cooperativas na região, demonstrando a continuidade da atuação de produtores rurais ligados às entidades, sem que delas resulte qualquer deliberação formal de alienação das áreas ou de transferência do domínio aos ocupantes.

Não há escritura pública, contrato registrado, título aquisitivo ou qualquer outro elemento que permita concluir pela ruptura da cadeia dominial ou pela constituição de direito real em favor dos apelantes.

Nesse contexto, embora seja incontroversa a longa permanência dos
apelantes
nas áreas, com exploração agrícola, realização de benfeitorias e utilização econômica dos imóveis, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para caracterizar posse autônoma e juridicamente oponível ao proprietário registral.

Nos termos dos
arts
. 1.203 e 1.208 do Código Civil, a posse conserva o caráter com que foi adquirida, não induzindo posse os atos de mera permissão ou tolerância, razão pela qual incumbia aos embargantes demonstrar que, em momento determinado, romperam de forma inequívoca a relação originária existente com a COOPERLUCAS, passando a exercer posse exclusiva, independente e ostensivamente contrária ao titular do domínio.

Essa demonstração, entretanto, não foi produzida. Ao contrário, o conjunto probatório evidencia que a discussão acerca da eventual aquisição originária da propriedade permanece justamente submetida às ações de usucapião propostas
pelos próprios ocupantes, não sendo possível utilizar os embargos de terceiro como sucedâneo daquela ação nem antecipar os seus efeitos.

Igualmente não prospera a invocação de decisões proferidas em demandas de usucapião envolvendo outros ocupantes da Matrícula n.º 1.516, porquanto a aquisição originária da propriedade exige análise individualizada da cadeia possessória, da origem da ocupação, do lapso temporal e das circunstâncias específicas de cada imóvel e de cada possuidor, inexistindo qualquer efeito expansivo capaz de transportar automaticamente o reconhecimento do direito de um ocupante para os demais.

Assim, ainda que a prova produzida confirme a existência de ocupação consolidada ao longo dos anos, não restou demonstrada posse juridicamente qualificada, autônoma e incompatível com a penhora e a adjudicação regularmente efetivadas, razão pela qual os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, por conseguinte, a manutenção integral das sentenças de improcedência dos embargos de terceiro.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de sobrestamento,
CONHEÇO
dos recursos nos limites da pretensão possessória deduzida em embargos de terceiro e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente as sentenças recorridas.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor da parte apelada em 2% sobre o percentual anteriormente arbitrado, observada, quanto aos beneficiários da gratuidade da justiça, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026